Tribunal: TJMT
Processo: 1032607-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032607-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA CRUZ PEVIDOR - CPF: 813.090.662-72 (PARTE AUTORA), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (REQUERIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravante:
Vera Lucia Da Cruz Pevidor

Agravado:
Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de reforma da decisão para reconhecimento da inexistência de relação jurídica e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada comprova a existência da relação jurídica mediante a apresentação de histórico escolar, extrato financeiro, certificado de aceite digital e contrato de prestação de serviço, devidamente assinados eletronicamente, com data, hora, identificação pessoal e IP registrados.

4.

A cobrança realizada é legítima e respaldada em documentos válidos, inexistindo ilicitude a ensejar a declaração de inexistência do débito.

5.

A negativação do nome da parte autora, em razão da inadimplência, caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral indenizável.

6.

Configurado o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação jurídica mediante documentos regulares afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito legítimo, fundada em inadimplemento comprovado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

O manejo de recurso com caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravante:
Vera Lucia Da Cruz Pevidor

Agravado:
Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Vera Lucia Da Cruz Pevidor
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível De Cuiabá
.

Sentença:
(Id.
245053656

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
271129368
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Vera Lucia Da Cruz Pevidor
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

273642392):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

278475893):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1032607-29.2024.8.11.0001

Agravante:
Vera Lucia Da Cruz Pevidor

Agravado:
Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição de ensino se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
histórico escolar,
extrato
financeiro, certificado de aceite digital e
contrato
de prestação de serviço, assinados de modo digital, constando hora, data, nome da parte e IP

no Id.
245053195
, Id.

245053194
,
Id.

245053191
e Id.

245053189
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025